Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-52.2021.8.11.0010
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000691-52.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIENE DA SILVA DE JESUS - CPF: 052.520.251-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ERICSON CLAUDIO DA SILVA - CPF: 108.079.134-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), LEONOR DA SILVA DE JESUS - CPF: 432.742.931-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REVELIA. PROCEDÊNCIA. REVELIA QUE NÃO PRESUME PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA UNIÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1- A autora não apresentou sequer uma única prova a demonstrar a união estável entre as partes. Não se juntou fotos, declarações, testemunhas, ou qualquer outro elemento. Apenas foram apresentados documentos pessoais de identificação e extratos.

2- Embora a parte contrária não conteste a ação e seja revel, não podem ser aplicados contra ela os efeitos da revelia, quando as alegações de fato forem inverossímeis ou estiverem em contradição com as provas dos autos, tendo em vista ser relativa à presunção de veracidade, conforme previsão expressa no inciso IV, do art. 345 do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000691-52.2021.8.11.0010

APELANTE: ERICSON CLAUDIO DA SILVA

APELADO: JULIENE DA SILVA DE JESUS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
ERICSON CLAUDIO DA SILVA
contra sentença proferida em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável n. 1000691-52.2021.8.11.0010, da 1ª Vara da Comarca de Jaciara
/MT, em que se julgou procedentes os pedidos para:
“a) reconhecer e dissolver a união estável havida entre JULIENE DA SILVA DE JESUS e ERICSON CLAUDIO DA SILVA; b) determinar a partilha das dívidas contraídas na constância da união, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes”
(id. 161280042).

A parte apelante afirma que
“a requerente JULIENE DA SILVA DE JESUS alegou, em exordial, que teria constituído união estável com ERICSON CLAUDIO DA SILVA, por um período de 04 (quatro) anos, sem especificar as datas de início e término, afirmando apenas que esse relacionamento teria se findado há aproximados 04 (quatro) meses, quando do ingresso da ação, o que ocorreu em 02/03/2021.”

Diz que,
“apenas por um breve período do namoro, que fora de, no máximo, 60 (sessenta) dias, a requerente ficou no lar em que este reside com a sua genitora, já que JULIENE tinha brigado com a mãe, e, como informou para o então namorado que estava sem lugar para residir, este a acolheu na residência, de forma temporária, até que JULIENE resolvesse tais questões pessoais.”

Fala que
“a requerente, ora apelada, não trouxe mínimos indícios de que ela e o requerido teriam tido um relacionamento amoroso, que se dirá de uma união estável, o que poderia ter feito sem dificuldades, com, por exemplo, fotografias do casal e relatos de testemunhas.”

Assevera que
“traz nesta oportunidade as declarações de 02 (duas) testemunhas, a saber, Andressa da Silva dos Santos e Jair de Souza dos Santos, os quais, de forma uníssona, declaram que JULIENE e ERICSON foram apenas namorados, e que a apelada passara alguns dias na residência em que moravam o requerido e sua genitora, apenas devido aos seus problemas familiares.”

Expõe que é
“a apelada não se desincumbiu de provar devidamente o alegado, já que, das comprovações documentais das dívidas elencadas, não é possível correlacionar com os valores apurados na inicial. Outrossim, não houve a demonstração concreta de que as referidas dívidas teriam sido adquiridas em proveito da suposta unidade familiar, já que, como acima foi demonstrado, unidade familiar não existia”.

Em suma, requer o provimento do recurso e a improcedência do pedido (id. 161280045).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 161280048).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
ERICSON CLAUDIO DA SILVA
contra sentença proferida em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável n. 1000691-52.2021.8.11.0010, da 1ª Vara da Comarca de Jaciara
/MT, em que se julgou procedentes os pedidos para:
“a) reconhecer e dissolver a união estável havida entre JULIENE DA SILVA DE JESUS e ERICSON CLAUDIO DA SILVA; b) determinar a partilha das dívidas contraídas na constância da união, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes”
(id. 161280042).

Em suma, o apelante afirma que não há prova da união estável, e que traz, neste momento, declarações de testemunhas de que “
foram apenas namorados, e que a apelada passara alguns dias na residência em que moravam o requerido e sua genitora, apenas devido aos seus problemas familiares”.

Conforme descrito na inicial, a apelada disse que teve relacionamento com o apelante por 4 anos e 10 meses, tendo se separado há 4 meses do ajuizamento da ação, de modo que, considerando a data do protocolo, conviveram de mais ou menos entre julho de 2016 a novembro de 2020.

Portanto, não cabe dizer que a apelada disse o período do relacionamento “
sem especificar as datas de início e término”.
Basta fazer o cálculo.

A despeito disso, deve-se asseverar que, na inicial, não se apresentou sequer uma única prova a demonstrar a união estável entre as partes.

Não se juntou fotos, declarações, testemunhas, ou qualquer outro elemento.

Apenas foram apresentados documentos pessoais de identificação e extratos.

Acerca da revelia, o Código de Processo Civil estabelece sobre seus efeitos:

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no

art. 344

se:

(...)

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.”

Há tempos é pacífico o entendimento de que, embora a parte contrária não conteste a ação e seja revel, não podem ser aplicados contra ele os efeitos da revelia, quando as alegações de fato forem inverossímeis ou estiverem em contradição com as provas dos autos, tendo em vista ser relativa à presunção de veracidade, conforme previsão expressa no inciso IV, do art. 345 do CPC/2015.

A revelia não implica em procedência automática do pedido, uma vez que não obsta o convencimento do magistrado em sentido contrário, diante do que se afere dos autos.

Conforme ensinamentos de obra coordenada por FREDIE DIDIER,
“A lei não deixa dúvida de que a presunção, a que se refere o art. 344 do Novo CPC, é relativa e diz respeito tão somente aos fatos, o que implica dizer que caberá ao juiz analisar livremente os temas de direito, verificando se dos fatos narrados advêm as consequências jurídicas apontadas pelo autor”.

Continua no sentido de que
“para se presumirem verdadeiros os fatos alegados pelo autor, em face da revelia do réu, devem os mesmos passar pelo crivo da
plausibilidade ou verossimilhança
acentuada, a partir da narração contida na petição inicial e dos elementos constantes dos autos.
Dessa forma, não é porque o réu foi revel, que o juiz estará autorizado a julgar procedente o pedido do autor, de indenização por danos morais causados por suposto protesto de título, que sequer minimamente restou comprovado
”
(Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil / Teresa Arruda Alvim Wambier... [et al.], coordenadores.—São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, página 938 e 936 – outros coordenadores: Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini, Bruno Dantas - destaquei).

Ou seja, não é porque à ré, no presente caso, é revel que se presume reconhecido o direito à posse.

E neste sentido é o que entende o STJ:

“AGRAVO

INTERNO

NO

AGRAVO

INTERNO

NOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

CONTRATO

BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO

DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA

DA SÚMULA 284/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.

INEXISTÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. (...)
2.

A

revelia

não

importa

em procedência automática dos pedidos, porquanto

a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa,

cabendo

ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedentes.
(...)”
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 850.552/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 19/05/2017-destaquei).

“PROCESSUAL

CIVIL.

AGRAVO

INTERNO

NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO

MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE

TRÂNSITO.

DANOS

MORAIS

E

MATERIAIS.

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73

NÃO

CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA

Nº

211

DO

STJ.

ART.

319

DO

CPC/73

REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83, AMBAS DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
3.

O acórdão estadual decidiu alinhado à jurisprudência desta Corte ao

afirmar que a presunção de veracidade de que trata o art. 319 do Código de Processo Civil é relativa, e não absoluta. Incide a Súmula nº 83 do STJ.
(...)”
(AgInt no AREsp 933.056/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 09/05/2017-destaquei).

“DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

RECURSOS

ESPECIAIS.

AÇÃO DE RESCISÃO

DE

CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL E COMODATO DE BENS C/C PEDIDO

DE

INDENIZAÇÃO

POR DANOS MATERIAIS. POSTO DE COMBUSTÍVEIS. VAZAMENTO.

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO.

OMISSÃO,

CONTRADIÇÃO

OU OBSCURIDADE.

AUSÊNCIA.

REVALORAÇÃO

DOS

FATOS

E

PROVAS. POSSIBILIDADE.

FATOS

CONSTITUTIVOS

DO

DIREITO

DO

AUTOR. PROVA. AUSÊNCIA.

FORNECIMENTO

DE

COMBUSTÍVEL. PROPORCIONALIDADE ENTRE AS OBRIGAÇÕES

E

DIREITOS

DAS

PARTES.

TELEGRAMAS.

FORÇA

PROBANTE. INADIMPLÊNCIA.

EXCEÇÃO

DO

CONTRATO

NÃO CUMPRIDO. FATOS INVOCADOS PELO

AUTOR. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. (...)
10.

A

presunção

de

veracidade

dos

fatos

não

impugnados

na contestação

é

relativa,

não

impedindo

ao

julgador, à vista dos elementos

probatórios presentes nos autos, que forme livremente sua convicção. (...)”

(REsp 1455296/PI, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 15/12/2016-destaquei).

Assim, mesmo revel, não se pode presumir a existência da união, quando a parte autora não demonstra fatos constitutivos do seu direito.

Ressalta-se que a apelada requereu o julgamento antecipado da lide (id. 161280041).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e julgo improcedentes os pedidos.

Condeno a parte apelada em custas, despesas e honorários, em 10% do valor da causa, que fica com exigibilidade suspensa, pois à autora deve ser deferida a justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023